Tribunal: STF
Processo: ARE 907264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Crimes contra a ordem tributária. Condenação. 4. Nulidade do recebimento da denúncia. Inocorrência. 5. Indeferimento da prova testemunhal. Ausência de repercussão geral (Tema 424). Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 6. Incidência das súmulas 282 e 356. Inocorrência de prescrição. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.